Tribunal: TJES
Processo: 5001859-90.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5001859-90.2023.8.08.0056

APELANTE:
ADELINO PROCHNOW

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – 1ª VARA – DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. REVELIA. JUSTIÇA GRATUITA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em Nota de Crédito Rural, julgou procedente o pedido inicial para constituir o título executivo judicial, em razão da revelia do réu. 2. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, a revisão de encargos contratuais (juros e anatocismo), a inversão do ônus da prova e o afastamento dos efeitos da revelia para busca da verdade real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o apelante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) definir se a concessão da benesse em sede recursal possui efeitos retroativos; (iii) verificar se as teses de revisão contratual e inversão do ônus da prova configuram inovação recursal; e (iv) determinar se a presunção de veracidade decorrente da revelia deve ser mantida frente ao acervo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O deferimento da gratuidade da justiça é devido quando comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentos que atestem a condição de pensionista com rendimentos compatíveis com a benesse. 5. A concessão da assistência judiciária gratuita em grau recursal possui efeitos estritamente ex nunc, não retroagindo para alcançar encargos sucumbenciais fixados em sentença anterior. 6. Matérias referentes à revisão de cláusulas contratuais e encargos bancários não são de ordem pública e devem ser arguidas em embargos monitórios, sob pena de preclusão e configuração de inovação recursal, vedado o conhecimento de ofício nos termos da Súmula nº 381 do STJ. 7. A revelia opera a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, a qual se consolida quando a pretensão está lastreada em prova escrita idônea (Nota de Crédito Rural) e não há elementos nos autos que infirmem a verossimilhança do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, 336, 342 e 344.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 381; TJES, Apelação Cível nº 5002871-51.2021.8.08.0011, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5001859-90.2023.8.08.0056

APELANTE:
ADELINO PROCHNOW

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – 1ª VARA – DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Analiso, prefacialmente, o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante. Da análise do acervo probatório, notadamente dos documentos de ID 12125712, verifico a comprovação da condição de pensionista com rendimentos que denotam a hipossuficiência financeira alegada, autorizando, por conseguinte, o deferimento da benesse nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Contudo, impõe-se ressalvar que a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal opera efeitos estritamente
ex nunc
. Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a gratuidade não possui efeito retroativo, de modo que o deferimento neste estágio processual não exime a parte recorrente da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais e encargos fixados na sentença de primeiro grau, os quais permanecem hígidos e exigíveis. Portanto, a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, CPC) alcança apenas os atos processuais posteriores ao pedido formulado nesta instância.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O apelado suscita o não conhecimento do recurso quanto ao mérito revisional, sob o argumento de inovação recursal. Verifico que o réu, embora regularmente citado por mandado, quedou-se inerte, não oferecendo embargos monitórios no prazo legal.

Diferentemente do que sustenta o apelante, matérias atinentes à revisão de encargos bancários (juros e encargos contratuais) não ostentam natureza de ordem pública apta a franquear o conhecimento a qualquer tempo em face de réu revel. Incide, na espécie, a Súmula 381 do STJ, que veda ao julgador o conhecimento de ofício de abusividades em contratos bancários.

Ao preterir a oportunidade de opor embargos, operou-se a preclusão consumativa da faculdade defensiva. Inaugurar a discussão sobre cláusulas contratuais apenas em sede de apelação configuraria inadmissível inovação recursal e violação reflexa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Corroborando tal entendimento, colaciono o precedente paradigmático desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RÉU REVEL – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NO CONTRATO – MATÉRIA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Ao réu revel não é dado se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação e/ou embargos à monitória. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 336 e 342 do CPC. 2. As teses de defesa suscitadas, notadamente, a relativa a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, não chegaram a ser apreciadas pelo d. Juízo de primeiro grau, e sua análise em sede recursal violaria o duplo grau de jurisdição e configuraria verdadeira inovação recursal. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002871-51.2021.8.08.0011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Dessa forma, acolho a preliminar arguida em contrarrazões para não conhece
r
das teses referentes à abusividade de juros, anatocismo e inversão do ônus da prova.

DO MÉRITO

No tocante aos efeitos da revelia, o apelante argumenta que a presunção de veracidade seria meramente relativa.

De fato, a contumácia não induz a procedência automática do pedido, todavia, a eficácia desse efeito material deve ser aferida em cotejo com o acervo documental colacionado. No caso vertente, a pretensão monitória encontra-se hígida e devidamente lastreada na Nota de Crédito Rural nº 40/04055-0, documento que, por sua própria natureza, goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, constituindo prova escrita idônea para o rito eleito.

Inexistindo nos autos elementos que tornem os fatos narrados pelo banco inverossímeis ou contraditórios, a presunção do art. 344 do CPC deve ser mantida. A tentativa de discutir a "verdade real" neste estágio processual revela-se inócua, uma vez que o direito disponível em litígio exigia impugnação específica em tempo oportuno, sob pena de consolidar a situação fática apresentada na exordial.

Inexistindo nos autos elementos probatórios capazes de infirmar a verossimilhança da dívida ou demonstrar contradição fática, a presunção legal de veracidade deve ser preservada em sua integralidade. A tentativa de suscitar a busca pela 'verdade real' em sede apelatória revela-se inócua, uma vez que o litígio versa sobre direito disponíve
l
, o qual exigia impugnação específica e oportuna por meio de embargos monitórios. Ao optar pela omissão defensiva na instância de origem, o recorrente permitiu a consolidação da situação fática apresentada na exordial, tornando descabida a rediscussão probatória neste estágio processual, sob pena de vulnerar a estabilidade das relações jurídicas e o princípio da eventualidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na extensão conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade. Defiro o benefício da gratuidade da justiça com efeitos
ex nunc
.

Em razão do desprovimento recursal e nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade ora concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.